Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004050-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0001-63 (APELANTE), RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 056.200.956-65 (ADVOGADO), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0008-30 (APELANTE), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0009-10 (APELANTE), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0010-54 (APELANTE), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0011-35 (APELANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do art. 1.o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e OUTROS
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004050-77.2022.8.11.0041, impetrado contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 124053584):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
TECHSHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
e outros contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO,
todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado às autoridades Impetradas que se abstenham de exigir da Impetrante o ICMS DIFAL nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais em relação ao Estado do Mato Grosso antes do início do exercício de 2023.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental,
já que
descabe nessa via a dilação probatória.
A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades Impetradas que se abstenham de exigir da Impetrante o ICMS DIFAL nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais em relação ao Estado do Mato Grosso antes do início do exercício de 2023.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito”. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

ISTO POSTO,
consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fundamento no art. 485, I do CPC.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Os apelantes sustentam, em síntese, o cabimento do mandado de segurança, pois, a seu ver,
“(...) observado o justo receio de ameaça ao direito líquido e certo da Impetrante pelo pronunciamento do Estado do Mato Grosso, forçoso que seja recebida a petição inicial na forma de Mandando de Segurança Preventivo, determinando ainda que seja suspenso o ato que deu motivo ao pedido (conforme dispõe o art. 7o, III3 da Lei no. 12.016/2009), ou seja, que o Estado do Mato Grosso se abstenha de cobrar o DIFAL de ICMS antes do dia 01o de janeiro de 2023”.

Além disso, pontuam que
“(...) o presente
writ
sequer discute eventual crédito relativo ao tributo recolhido indevidamente no quinquênio prescricional, mas tão somente o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança antes do dia 01o de janeiro de 2023”.

Fortes nesses argumentos requerem, que:

“
a)
Seja o presente recurso de Apelação conhecido e provido a fim de que seja integralmente reformada a r. sentença recorrida, para que seja recebida a petição inicial, considerando o claro cabimento do presente
mandamus
como medida preventiva, observado o justo receio da cobrança de DIFAL de ICMS no ano de 2022, com a consequente ordem que se suspensa o ato que deu motivo ao pedido.

b)
Nos termos do art. 82, § 2o e do art. 85 do CPC, seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais;

c)
Por fim, a Apelante pede a este Egrégio Tribunal de Justiça, que, em não sendo acolhida a tese recursal, que se manifeste sobre as matérias de índole constitucional e infraconstitucional ventiladas na presente peça para eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, em observância ao pré-questionamento.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID. 143350308).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do apelo (ID. 149200653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a inicial, sob o argumento de que
“a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado”
(ID. 124053584).

Como se sabe, o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

De acordo com a inteligência do art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

Aliás, acerca do cabimento da ação mandamental preventiva, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consignando que
“(...) o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”

(AgInt no MS XXXXX/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Da análise do autuado, verifica-se que a parte autora impetrou o presente mandado de segurança preventivo com o propósito de suspender a exigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022.

Dessa forma, verifica-se que a matéria é eminentemente de direito. Além disso, para embasar a sua pretensão, a parte recorrente anexou à exordial a “Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE” (ID. 124053580), a caracterizar prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal.

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição do
writ.

Oportunamente, cumpre pontuar que é imprescindível o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, porquanto na hipótese, não houve a triangulação da relação processual, além disso, é imprescindível a devolução do prazo às autoridades apontadas coatoras para que prestem as informações, a teor do disposto no artigo 7.o, inciso I, da Lei n.o 12.016.

Nessa linha é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES FINAIS, NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – WRIT INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAR A NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EMPREENDIDA PELA IMPETRANTE E A FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO – ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, PREVISTA NO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE TRIAGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE PISO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A via eleita apresenta-se adequada se o deslinde da controvérsia não depender de dilação probatória e a ação mandamental estiver suficientemente instruída com provas documentais aptas a comprovar o direito líquido e certo da impetrante.

2 – Não ocorrendo a triangularização da ação no juízo de primeiro grau, ainda que tenha havido apresentação das contrarrazões ao recurso pela autoridade coatora, não se aplica a regra do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autos devem retornar à origem para retomada da marcha processual.

3 – Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002192-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - IMPETRAÇÃO QUE VISA COMBATER LEI DE EFEITOS CONCRETOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA -NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA DO IMPETRANTE PARA ADEQUAÇÃO DA INICIAL - JULGAMENTO DE PLANO EM RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA AS INFORMAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É viável a impetração de Mandado de Segurança visando discutir Lei de efeitos concretos, capaz de ferir direito líquido e certo do Impetrante.

2. Na ação mandamental em que se busca evitar que a Lei Complementar n.o 190/2022 produza efeitos sem a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a prova pré-constituída exigida é a qualidade de contribuinte do ICMS e, por consequência, de seu diferencial de alíquota – DIFAL.

3. O princípio da não surpresa impede que o magistrado decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC). O indeferimento da petição inicial que apresente defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito torna imperiosa a prévia intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, a emende ou complete (art. 321 do CPC).

4. Inviável o julgamento de plano do Mandado de Segurança em sede de Apelação, quando ainda pendente a notificação da autoridade coatora para as informações necessárias.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 1016200-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023